Tribunal: TJPA
Processo: 0819157-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819157-94.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0819157-94.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA 13.281

EMBARGADO:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S – OAB/PA 704/2015

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E TUTELA ANTECIPADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA REPETITIVO 1059 STJ. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA 20% SOBRE

O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0819157-94.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA 13.281

EMBARGADO:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S – OAB/PA 704/2015

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe ID

160134439 páginas 1-12), que conheceu

e negou provimento

ao Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA IN TOTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde do recorrido se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

2.A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 469 e 608 do STJ.

3.Verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade, de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei, de fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva.

4.Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 92,92%, após o mesmo ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor. 5.No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofrido pela apelada, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

6.No caso sub examine, faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar, fatos que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. Neste sentido, resta clara a ocorrência de danos morais no caso em pauta, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

8.No que tange ao suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios alegados pela apelante e ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pela apelada, verifica-se que a sentença arbitrou percentual justo e razoável aos honorários sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

9.Ante todo o exposto, a manutenção da sentença in totum é medida que se impõe. 10.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” ( PJe ID 15993313, páginas 1-2).

Em razões recursais,

MARIA DUZIMAR DA SILVA SOUZA
sustenta que:

“ 1. Ao recurso de apelação interposto pela embargada UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foi negado provimento, restando mantida, portanto, a sentença de ID n. 15247917.

2. Por ocasião das contrarrazões ao mencionado apelo a ora embargante requereu fossem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, o que fez com fundamento no que estabelece o § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. Ao apreciar e decidir a respeito deste requerimento o voto condutor do acórdão consignou:

(..)

4. Verifica-se, portanto, ter havido silêncio do acórdão quanto ao fundamento legal que orienta a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, qual seja, o § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, argüido pela embargante por ocasião das contrarrazões apresentadas.

5. Convém destacar que o mencionado dispositivo legal não cuida da hipótese de valoração da razoabilidade ou não dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo a quo, mas de efetivo comando para que se opere a majoração do mencionado ônus sucumbencial em sede recursal, observado o limite máximo previsto no § 2º do mesmo art. 85 CPC.

6. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal cabe até mesmo na hipótese extremada de não apresentação de contrarrazões recursais – do que não se cuida na presente demanda, pois estas foram apresentadas –, pois a providência consubstancia-se medida que visa desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. É ler:

(...)

7. Sobre os honorários em recursos, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o referido art. 85, § 11º CPC impõe a fixação de novos 2 honorários, não restando espaço à discricionariedade do julgador. 8. Essa 2ª Turma do TJE/PA inclusive já procedeu à aplicação do art. 85, § 11º CPC quando em julgamento de apelação realizado também sob relatoria de V. Ex.ª, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, o que fez nos seguintes termos:

(...)

9. Restando demonstrado que a embargante requereu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal com fundamento no art. 85, § 11º do CPC, sobre o que o acórdão não se pronunciou, verifica-se a omissão sanável pela via dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II c/c art. 489, § 1º, IV , ambos do Código de Processo Civil.”

E, ao final, requer:

” 10. Por todo o exposto, a embargante requer a esse órgão julgador que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração a fim de que, acolhidos, seja integrado o acórdão de ID n. 16013439 com expressa manifestação do requerimento para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões à apelação com fundamento no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.”

( PJe ID 16181017, páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 16380542, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0819157-94.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA 13.281

EMBARGADO:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 E MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S – OAB/PA 704/2015

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Pois bem.

Os Declaratórios se assentam unicamente na majoração da verba honorária sucumbencial,

que na sentença combatida

o percentual da condenação foi inicialmente estabelecido em 15%(quinze por cento) sobre

valor da condenação,
in verbis:

“
4. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”( PJe ID 15247917, página 6).

Acórdão hostilizado que manteve igual percentual,
in verbis
:

“ 8. Neste sentido, resta clara a ocorrência de danos morais no caso em pauta, não merecendo reforma a sentença neste ponto. No que tange ao suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios alegados pela apelante e ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pela apelada, verifica-se que a sentença arbitrou percentual justo e razoável aos honorários sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.” ( PJe ID 15993313, página 2).

Pois bem.

Há contradição do julgado com o Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é de incidência obrigatória no caso em exame.

Eis a redação do Tema Repetitivo 1059 STJ,
in verbis
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”( PJe ID 17844139, página 9).

Assiste razão à

Embargante.

A uma. Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
integralmente desprovido e

A duas
.

Incidência obrigatória do Repetitivo acima delineado a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível e, reconhecendo a aplicação obrigatória do
Tema Repetitivo 1059 STJ, majoro a verba honorária sucumbencial de 15%(quinze por cento) para 20%(vinte por cento) sobre

o valor da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/06/2024